Tribunal: TJMT
Processo: 0000546-52.2019.8.11.0052
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000546-52.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS NEGRINI - CPF: 008.139.711-95 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA - CPF: 860.707.381-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARILZA NEGRINI SILVA - CPF: 022.919.011-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000546-52.2019.8.11.0052

APELANTE: MARCOS NEGRINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA INFERIOR AO LEGALMENTE EXIGIDO –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO CONTEXTO PROBATÓRIO – INCONSISTÊNCIA DAS AMEAÇAS SUPOSTAMENTE PROFERIDAS – DÚVIDA QUE SE RESOLVE A FAVOR DO ACUSADO – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a “
prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Nas lições de Cezar Roberto Bitencourt, “
só a ameaça de mal futuro, mas de realização próxima, caracterizará o crime, e não a que se exaure no próprio ato
; ou seja, se o mal concretizar-se no mesmo instante da ameaça, altera-se a sua natureza, e o crime será outro e não este. Por outro lado, não o caracteriza a ameaça de mal para futuro remoto ou inverossímil, isto é, inconcretizável
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Volume 2. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007).

A ameaça, para configurar o tipo penal, precisa ser marcada pela seriedade e idoneidade, não se configurando quando decorrer de ato irrefletido, em momento de cólera, revolta ou ira.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000546-52.2019.8.11.0052

APELANTE: MARCOS NEGRINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCOS NEGRINI
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou-o à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da
Lei nº 11.340/06 (cf. Id. n.º 159674257)
.

Preliminarmente, sustenta a defesa que “
levando-se em conta a pena definitiva imposta ao acusado de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias, pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), a perda do poder sancionador estatal é alcançada em 3 (três) anos
”.

Assim, “
tendo decorrido prazo superior a 3 (três) anos, entre a data do recebimento da denúncia (24/06/2019) e a publicação da sentença condenatória (02/08/2022)
”, pugna pelo “
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena in concreto
” e, consequentemente, pelo “
afastamento de todos os efeitos penais e extrapenais da condenação
”.

No mérito, alega que “
inexistem elementos suficientes a justificar a condenação
”, razão pela qual requer a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, II, V e VII do Código de Processo Penal (cf. Id. n.º 159674273).

O Ministério Público Estadual refuta os clamores recursais e insiste na manutenção do édito condenatório (cf. Id. n.º 159674281).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 161248183).

É o relatório.

À pauta.

P
RIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000546-52.2019.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a irresignação recursal reside no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em concreto e, subsidiariamente, na absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou MARCOS NEGRINI como incurso nas disposições do art. 147,
caput
, do Código Penal, c/c as disposições constantes na Lei nº 11.340/06, em razão dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 159674278 – pág. 1-3):

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 100/2018 (Apolo 57932), que, no dia 08 de julho de 2018, por volta das 21h40min, na residência particular, localizada na Rua Pastor Benedito, Bairro Boa esperança, Salto do Céu/MT, o denunciado Marcos Negrini, com consciência e vontade, ameaçou de causar mal injusto e grave a vítima Marilza Negrini Silva.

Segundo restou apurado, a vítima e o acusado convivem há aproximadamente 15 (quinze) anos, possuindo 03 (três) filhos.

Ressai dos autos, que, no dia dos fatos, o acusado compareceu à Delegacia de Polícia Militar de Salto do Céu/ MT relatando que havia sofrido ameaças de sua companheira, sendo que esta estaria com uma faca. No mesmo lapso temporal compareceu a vítima ao NPM, relatando sua versão dos fatos, desmentindo a versão do acusado, complementando que o acusado teria a ameaçado e injuriado, além de quebrar seu celular.

Consta aos autos, que, no dia supramencionado, o acusado teria ido à casa de sua sogra deixar um dinheiro com sua esposa, momento em que ao ver chegar uma mensagem no celular da vítima, por curiosidade, a leu. Devido ao conteúdo da mensagem, o acusado levou o celular consigo para outro local.

Ato contínuo, no momento em que a vítima efetuou a ligação e foi atendida por Marcos, este começou a proferir palavras de baixo calão contra a vítima.

Após algum tempo o acusado chegou a residência da vítima, quebrou a porta da residência, iniciou uma discussão, proferiu injúrias, como: “vagabunda”, além de ameaçá-la dizendo que
“eu só não te mato aqui porque eu não tenho uma arma”
, e na mesma oportunidade jogou o celular da vítima no chão, vindo a quebrá-lo.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 03/04 do IP, além de declarações prestadas pelas autoridades policiais que atenderam a ocorrência. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório.”

A inicial acusatória foi recebida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT no dia
24 de junho de 2019
(cf. Id. n.º 159674278 – pág. 73).

Finda a instrução processual, o Juízo, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o recorrente
à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal
(cf. Id. n.º 159674257)
.

A publicação da referida sentença ocorreu em
20 de junho de 2022
.

De plano, verifica-se que
não houve o transcurso do lapso prescricional para o reconhecimento da extinção da punibilidade almejada
.

A prescrição da pretensão punitiva é uma das causas extintivas da punibilidade dispostas no art. 107 do Código Penal, a qual a legislação reserva o maior número de dispositivos. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Por prescrição entende-se a perda do poder-dever punitivo do Estado pela não satisfação da pretensão punitiva ou executória, em razão da não atuação dentro dos limites temporais legalmente estabelecidos.

Dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a “
prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

No presente caso, observa-se que o Juízo fixou pena inferior a 01 (um) ano, exigindo-se, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, o transcurso de 03 (três) anos para o reconhecimento da prescrição,
verbis
:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI -

em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
.

Feitas estas considerações, rejeito a preliminar suscitada, passando à análise de mérito.

Pugna a defesa pela absolvição do recorrente sob a alegação de insuficiência probatória.

A razão assiste-lhe.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.º 159674278 – pág. 7), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 159674278 – pág. 8-10), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 159674278 – pág. 50-54), bem como pelas demais provas colhidas.

Concernente à autoria delitiva, a vítima, MARILZA NEGRINI SILVA, relatou o seguinte ao delegado de polícia (cf. Id. n.º 159674278 – pág. 17-18):

“[...] QUE afirma que convive maritalmente com o suspeito há 15 anos e que há aproximadamente dois a relação vem se desgastando e que a declarante afirma que já pediu o divórcio, mas que MARCOS não aceita; QUE hoje MARCOS entrou na casa da avó da declarante e que pegou o celular da declarante sem que essa pudesse ver; QUE quando a declarante foi procurar o aparelho constatou que esse não estava no carregador; QUE afirma que voltou para casa e que pediu um celular do vizinho para ligar no aparelho, sendo que já desconfiava que MARCOS teria pegado: QUE quando MARCOS atendeu a ligação já começou a proferir palavras de baixo calão do tipo VAGABUNDA, BISCATE FILHA DA PUTA e que disse que iria em casa para acertar as contas; QUE MARCOS chegou e já quebrou a porta da cozinha da residência da declarante; QUE MARCOS não portava o pedaço de pau no momento e que encontrou na residência; QUE MARCOS jogou o celular da declarante na mesma e dizia: EU JÁ SEI DE TUDO. JÁ FUI NA POLÍCIA E JÁ PASSEI PARA O COMPUTADOR; QUE no momento em que a declarante foi pegar o aparelho, MARCOS pegou o celular novamente e que quebrou o aparelho e ainda puxou o cabelo da declarante; QUE depois disso, foi para fora de casa e entrou com um pedaço de pau; QUE afirma que não foi agredida com o pedaço de pau e nega estar lesionada e diz que
não precisa fazer exame de Corpo de Delito
; QUE afirma que foi ameaçada por MARCOS, e diz que o suspeito disse para a mesma:
EU SÓ NÃO TE MATO AQUI PORQUE EU NÃO TENHO UMA ARMA
; QUE a declarante afirma que teve os cabelos puxados; QUE a declarante confirma que MARCOS ficou bravo quando viu uma mensagem de outro homem no aparelho da declarante e diz: EU JÁ PEDI O DIVÓRCIO E ELE NÃO ACEITA; QUE afirma que essa não é a primeira vez que é agredida por MARCOS e que deseja representar criminalmente contra o suspeito, mas que
não deseja pedir mediadas protetivas
. [...]”

Quando auscultados na fase de inquérito, JONILTON SANTANA TEODORO e RODENILSON DA SILVA BATISTA, ambos policiais militares, declararam (cf. Id. n.º 159674278 – pág. 12-13):

“[...] QUE estava de plantão hoje, 08/07/2018, quando, por volta das 21:40 horas, o suspeito MARCOS NEGRINI chegou até o NPM de Salto do Céu querendo registrar um BO, dizendo que foi na casa da sogra levar um dinheiro para a esposa (vítima) viajar para Cáceres para espairecer a cabeça, já que a relação não estava harmônica; QUE, segundo o suspeito, na casa da sogra ouviu que chegou uma mensagem de texto no celular de MARILZA e que por curiosidade foi verificar e que percebeu que se tratava de alguém marcando um encontro extra conjugal; QUE o suspeito disse que voltou para a igreja e que lá o telefone de MARILZA tocou, e que era ela ligando de outro número e que pedia para o suspeito ir até em casa para conversarem; QUE, segundo o suspeito, quando chegou em casa, MARILZA estaria com uma faca na mão e que partiu para cima do suspeito, que tentou correr para os fundos; QUE o suspeito disse ainda que MARILZA tentou golpeá-lo com a faca, e que se defendeu e saiu; QUE, perguntado ao depoente como o suspeito disse que se defendeu, responde que o suspeito não soube explicar direito e que disse ao depoente que tentou se defender com o celular e que por isso o celular quebrou; QUE, no decorrer do registro do BO, a vítima chegou ao NPM e contou a versão de que não estava portando faca e disse ao depoente que quando o suspeito chegou em casa já chegou quebrando a porta, desferiu palavras de baixo calão e que portava um pedaço de madeira que utilizou para ameaçá-la de morte; QUE disse ainda ao depoente que o suspeito teria puxado o seu cabelo, jogou o celular na mesma e ainda rasgou parte de suas vestes, cessando as agressões apenas quando a cunhada chegou de moto na residência; QUE naquele momento a vítima apresentava uma marca pequena vermelha no braço esquerdo, próximo ao pulso, mas que quando chegou à delegacia já tinha sumido; QUE o suspeito também apresenta lesão (arranhão) em dedos das mãos esquerda e direita. [...]”

Por sua vez, o acusado, MARCOS NEGRINI, narrou à autoridade policial (cf. Id. n.º 159674278 – pág. 27-29):

“[...]QUE afirma que convive maritalmente com MARILZA NEGRENI há 15 anos e que juntos têm três filhos menores de idade; QUE afirma que hoje, 09/07/2018 foi à residência da avó da esposa para entregar um dinheiro para que essa fosse para Cáceres, uma vez que MARILZA estava falando que estava com depressão; QUE afirma que chegou lá e que percebeu que chegou uma mensagem de texto no celular de MARILZA e que foi verificar do que se tratava; QUE afirma que quando visualizou viu que era outro homem mandando mensagem marcando um encontro com MARILZA em Cáceres e que esse também mandou fotografia nu para MARILZA naquele momento; QUE o interrogando afirma que saiu da casa e que foi procurar um sinal de internet para tentar rastrear a mensagem e que nesse momento MARILZA ligou no aparelho; QUE o declarante afirma que foi para a igreja e que depois foi para a casa e que quando chegou lá foi perguntar para MARILZA do que se tratava aquelas mensagens e que a mesma pediu o aparelho celular; QUE nesse momento, MARILZA estava no sofá e que portava uma faca; QUE afirma que MARILZA saiu do sofá e foi em direção ao interrogando e que alega que para se defender colocou o aparelho celular na frente; QUE alega que nesse momento o aparelho celular caiu no chão e que o interrogando pisou no celular; QUE perguntado se agrediu fisicamente MARILZA, responde que não; QUE nega que tenha pegado pedaço de pau para ameaçá-la e que nega que disse que se tivesse arma a mataria; QUE alega que MARILZA nunca pediu o divórcio e que o interrogando está preocupado se MARILZA se relacionar com esse homem que se chama ANTONIO LOURENÇO, já que a mesma nunca o viu pessoalmente; QUE alega que o ANTONIO mandou mensagem dizendo: EU VOU AÍ E PEITO O SEU MARIDO DE CARA À CARA; e que o interrogando se sente ameaçado por isso e que alega que tem cópia de todas as mensagens; QUE diz: EU LUTEI PELO CASAMENTO. FIZ CAMPANHA NA IGREJA E ELA SÓ BRAVA E ME REJEITANDO E NUNCA PEDIU DIVÓRCIO. EU QUE COMPREI O CELULAR PARA ELA E AINDA ESTOU PAGANDO. ESTOU COM VÁRIAS DÍVIDAS POR CAUSA DELA; QUE confirma apenas que pisou no aparelho celular, depois que esse já estava no chão e que nega os demais crimes. [...]”

Na instrução processual foram novamente auscultados a ofendida, os policiais militares e o acusado.

Na ocasião, MARILZA NEGRINI SILVA declarou:

“[...]
Ministério Público:
Eu preciso que você me diga o que aconteceu nesse dia.

Marilza:
Ai, gente, passou tanto tempo que eu já nem estou lembrando de nada mais.

Ministério Público:
Foi a respeito de uma briga, faca, vocês foram parar na delegacia, ele foi antes e você foi depois, na polícia.

Marilza:
Sim.

Ministério Público:
Lembrou de alguma coisa?

Marilza:
Sim, foi quando nós brigamos, aí houve discussão, briga, agressão física.

Ministério Público:
Tem como você me dizer como que começou, como isso aconteceu, qual foi a razão, o que foi feito?

Marilza:
A razão foi uma conversa no meu celular, que eu queria me separar dele e estava conversando com uma outra pessoa.

Ministério Público:
E aí? O que aconteceu?

Marilza:
Aí ele foi na minha avó, pegou meu celular sem eu ver e sumiu. Aí eu fiquei esperando ele em casa. Aí ele já chegou me agredindo, me xingando de tudo quanto é nome, nervoso.

Ministério Público:
E ele falou alguma coisa que tenha te ameaçado?

Marilza:
Ah, na hora a pessoa fala, né? Ele falou. Falou que se tivesse com uma arma ali, naquele momento, ele me mataria ali.

Ministério Público:
A senhora se sentiu ameaçada ou com medo a partir disso que ele falou?

Marilza:
Ele estava muito nervoso, né? A gente não conhece as pessoas. Às vezes a pessoa parece ser uma pessoa boa, mas na hora da raiva tudo pode acontecer.

[...]

Defesa:
A senhora disse que a senhora foi casada com o Marcos, né? Por quanto tempo vocês foram casados?

Marilza:
Mais ou menos 17 anos.

Defesa:
Nesse tempo que a senhora conviveu com o senhor Marcos, em algum momento ele se mostrou uma pessoa agressiva?

Marilza:
Ele era nervoso. Ele era muito nervoso, de xingar a gente. Toda vida foi ignorante.

Defesa:
Mas ele maltratava a senhora?

Marilza:
Ah, só assim de xingar no meio dos outros, mandar tomar no cu.

Defesa:
Ele já chegou de agredir a senhora alguma vez?

Marilza:
Moço, já sim, mas isso aí é lá atrás, eu não quero mexer nisso, não!

Defesa:
A senhora disse que ele foi na casa da senhora, na casa da mãe da senhora, como que foi?

Marilza:
Da minha avó.

Defesa:
E aí ele chegou lá, pegou o celular da senhora e viu a mensagem?

Marilza:
Ele viu a mensagem, conversou com a pessoa, eu não sei o que é que aconteceu, só sei que nós discutimos, brigamos, houve agressão, tudo. Aí, quando a minha tia chegou, que eu estava descendo embora, ele estava na delegacia dando parte, eu só não sei se era de mim ou de quem que era. Ele pegou o meu celular escondido. Eu nem vi ele entrando na casa da minha avó.

Defesa:
Ele não foi lá para deixar um dinheiro para a senhora, não?

Marilza:
Mas ele não deixou! Ele não deixou esse dinheiro para mim!

Defesa:
Mas ele foi lá para fazer isso, ou não?

Marilza:
Ele disse que tinha ido para fazer isso, mas aí ele pegou o meu celular e sumiu. Aí eu fiquei caçando, fiquei pensando que outra pessoa tinha catado.

Defesa:
A senhora não sabe para onde ele estava nesse momento, não, se ele estava em casa, na casa dos pais dele, se ele estava na rua, na igreja?

Marilza:
Não sei. Na hora que ele desceu, ele estava na igreja. Depois que ele pegou o meu celular, eu não sei para onde ele estava, não!

Defesa:
A senhora tem quantos filhos com o senhor Marcos?

Marilza:
Tenho três.

Defesa:
Qual que é a idade das crianças?

Marilza:
Uma de quinze, um de 11 e uma de sete.

Defesa:
Nesse dia as crianças estavam com quem?

Marilza:
Eu acho que estavam com ele na igreja.

Defesa:
Então ele estava na igreja?

Marilza:
Ele estava na igreja até ele vir na minha avó, pegar o celular, e aí eu já não sei se ele estava na igreja, onde ele estava.

Defesa:
Depois que ele pegou o seu celular, a senhora não sabe para onde ele foi, né?

Marilza:
Não, aí eu não sei para onde ele estava indo!

Defesa:
Depois disso, a senhora ligou para o senhor Marcos?

Marilza:
Liguei, eu liguei de um outro celular para saber se ele tinha pegado o meu celular.

Defesa:
O que que a senhora falou nessa ligação? A senhora só perguntou se ele tinha pegado o seu celular?

Marilza:
Eu perguntei, e aí ele já começou a me xingar.

Defesa:
Por telefone?

Marilza:
É, por telefone!

Defesa:
A senhora pediu pare ele ir até a residência da senhora, para conversar?

Marilza:
Sim! Os problemas, a gente resolve em casa, né?

Defesa:
Quando ele chegou na residência da senhora, a senhora disse que já discutiram por telefone, né?

Marilza:
Aham.

Defesa:
Então, aí quando ele chegou na residência da senhora, a senhora estava com medo? Como a senhora estava?

Marilza:
Eu estava eufórica, eu não sabia o que ia acontecer.

Defesa:
A senhora estava em que lugar da casa? A senhora pode descrever, por favor?

Marilza:
Acho que eu estava na sala, no sofá.

Defesa:
Tinha alguma faca com a senhora? A senhora não estava com nenhuma faca embaixo da perna da senhora, escondida?

Marilza:
Não! Para eu falar a verdade para o senhor, eu peguei uma faca sim para ele, por que ele pegou um pedaço de pau para me bater. Foi um pedaço grande! Só que eu com uma faca e ele com um pedaço de pau, quem que ia vencer?

Defesa:
Então a senhora afirma que pegou uma faca?

Marilza:
Eu peguei! Eu vou apanhar de graça? Eu vou ficar apanhando na nossa casa? Eu ia tentar alguma coisa!

Defesa:
Ele chegou a agredir a senhora com esse pedaço de pau?

Marilza:
Não chegou, não, porque chegaram os meus parentes na hora. Chegou meu primo, minha irmã, porque só estava eu e ele. Ele me agrediu, me puxou pelos cabelos, ele me deu uns tapas, sim!

Defesa:
Ele agrediu a senhora, então?

Marilza:
Ele me agrediu!

Defesa:
A senhora fez o corpo de delito?

Marilza:
Eu fui na delegacia, agora, corpo de delito eles não fizeram, não!

Defesa:
A senhora que optou em não fazer?

Marilza:
Não, ninguém me falou nada, se era para fazer, ou não! [...]”

Quando questionado em Juízo, JONILTON SANTANA TEODORO respondeu:

“[...]
Ministério Público:
O que o senhor pode nos narrar? O que aconteceu naquele dia?

Jonilton:
Recordo, sim! O senhor Marcos que solicitou a gente, na verdade. Ele compareceu na base, aqui em Solto do Céu, falando que tinha discutido com a mulher dele, que pegou umas conversas no celular dela e que tinha tido um desentendimento com ela em casa. Parece que ela tinha pegado uma faca para ele. Ele tentou se defender, saiu de casa e procurou a gente. Logo depois, enquanto a gente estava registrando o boletim de ocorrência, conforme ele tinha narrado para a guarnição, ela compareceu lá também, falando que não estava portando faca nenhuma, apresentando algumas lesões no braço, falando que ele tinha rasgado a roupa dela, que tinha jogado o celular dela no chão. Somente isso.

Ministério Público:
E a respeito dele, como você disse, ele foi antes lá para narrar a respeito desses fatos. Ele tinha alguma lesão no corpo dele, algo que demonstrasse que ele tivesse se defendido ou que ele pudesse, digamos, ela feito algo com essa faca, como ele disse?

Jonilton:
Não, não tinha nenhuma lesão, não! Não que nós percebemos.

Ministério Público:
E ela tinha alguma lesão?

Jonilton:
O braço dela estava avermelhado.

Ministério Público:
A denúncia aqui fala a respeito de ameaça, que teria o Marcos proferido em face da Marilza. Eu preciso saber se ela narrou alguma coisa nesse sentido para vocês, como que foi essa contenda. O que é que aconteceu?

Jonilton:

Agora eu não estou me lembrando dessa ameaça, mas eu acredito que na discussão dos dois deve ter tido sim. Eu só não me recordo de como foi
.

Ministério Público:
Tem mais alguma situação que o senhor se recorda desses fatos que eu tenha esquecido de narrar ou de perguntar? Esse casal alguma outra vez já teve algum problema? Foi a primeira vez?

Jonilton:
Foi a primeira vez que eu atendi uma ocorrência envolvendo os dois. Até então eu nem conhecia os dois.

[...]

Defesa:
O senhor conhece o senhor Marcos Negrini?

Jonilton:
Eu passei a conhecer depois desse dia.

Defesa:
Mas depois desse dia o senhor teve contato com ele, assim, de ver ele na rua, ou não?

Jonilton:
Fazendo ronda na cidade, eventualmente eu via ele, até porque teve uma época que eu estava trabalhando de segurança em alguns eventos, aí a gente acabava se encontrando.

Defesa:
Quando o senhor encontra com ele na rua, o que o senhor pode perceber do senhor Marcos Negrini? É uma pessoa agressiva, como ele é?

Jonilton:
Não tenho nada a reclamar dele, não! É um cara que, com exceção dessa vez, nunca tive nenhum problema com ele.

Defesa:
O senhor comentou que ele estava fazendo o depoimento, e logo em seguida a ex-esposa chegou na delegacia de polícia. Nesse momento que ela chegou, o senhor se recorda de como ela chegou? Se ela chegou um pouco eufórica, como que ela estava?

Jonilton:
Ela estava um pouco, como eu posso dizer, um pouco nervosa.

Defesa:
Estava um pouco nervosa, falando alto?

Jonilton:
Sim, um pouco, mas não exagerado. Um pouco exaltada.

Defesa:
Ela já chegou falando alguma coisa ou, como é que foi? Essa questão da faca, mesmo, ela chegou e já falou que não estava com faca, como é que foi?

Jonilton:
Assim, a gente estava confeccionando o boletim de ocorrência, a gente terminou de ouvir a declaração dele e chamou ela para contar a versão do fato dela. Aí a gente foi e perguntou para ela como foi que aconteceu, o que que ela tinha para falar. Conforme ela narrou para a gente, a gente colocou no boletim de ocorrência. [...]”

Por seu turno, o outro policial militar, RODENILSON DA SILVA BATISTA, relatou o seguinte:

“[...]
Ministério Público:
Como foi a ocorrência?

Rodenilson:
Que eu me recordo é que compareceu no Núcleo de Polícia Militar de Salto do Céu o senhor Marcos Negrini, e ele relatou que teria entrado em grave discussão com a sua esposa. Em dado momento, sua esposa acabou pegando uma faca e ido para cima dele. Diante disso, ele saiu correndo e foi até o Núcleo de Polícia Militar para registrar o boletim de ocorrência. Quando estávamos registrando o boletim de ocorrência, a sua esposa se fez presente e deu a sua versão do fato. Segundo ela, ela não pegou faca para ele, que discutiram, sim, tiveram uma grave discussão, que entraram em vias de fato, que ele teria puxado o seu cabelo, e ela mostrou em seu braço um sinal vermelho, onde teria sido o seu esposo o autor desse sinal vermelho em seu braço. Então, encaminhamos ambos até a polícia judicial civil de Rio Branco.

Ministério Público:
O réu, ele tinha alguma marca no corpo dele, algum indicativo de que ele teria se defendido, algo assim?

Rodenilson:
O senhor Marcos Negrini não acusou, no momento, que eu me recordo, nenhuma marca.

Ministério Público:
E a respeito dessas brigas e discussões que eles tiveram, ela falou a respeito de ameaça, de algo nesse sentido, que teria sido proferida contra ela?

Rodenilson:
Do que eu me recordo dos fatos, o que desencadeou a discussão foi uma mensagem que ele teria visto no celular dela, somente isso mesmo!

Ministério Público:
Então, a respeito dessa situação de ele ter falado alguma coisa em tom que causasse medo nela, o senhor não se recorda?

Rodenilson:
Sim, no caso, o que ela disse foi que ele puxou o cabelo dela, e ela demonstrou uma marca vermelha em seu braço. Somente isso.

[...]

Defesa:
O senhor conhece o senhor Marcos há muito tempo, ou não?

Rodenilson:
Só me recordo da situação mesmo, não conheço ele pessoalmente, não.

Defesa:
O senhor sabe me falar se no momento em que o senhor Marcos chegou, o senhor falou que ele chegou para fazer a comunicação do fato ocorrido e logo em seguida a ex-esposa chegou. O senhor se recorda de como ela chegou, como ela estava, se ela estava eufórica, se ela estava apreensiva, qual era o estado que ela se encontrava no momento?

Rodenilson:
Ela estava meio-termo. Eu não vou dizer que ela estava eufórica, mas também não estava calma. Ela estava meio-termo, até mesmo porque deu um certo tempo da situação que tinha acontecido. Ele chegou primeiro, depois ela chegou. Quando nós estávamos quase terminando o boletim de ocorrência, aí ela chegou.

Defesa:
Quando ela se deparou com o senhor Marcos na delegacia, eles chegaram a discutir lá dentro, ou não, não houve essa discussão?

Rodenilson:
Não, não houve discussão.

Defesa:
O senhor se recorda, o senhor disse que havia uma marca no braço, o senhor se recorda como que era essa marca, se era de pancada, se era arranhão? Dá para ter uma ideia, ou não?

Rodenilson:
Era uma marca avermelhada, poderia ser um apertão ou algo assim, não seria uma pancada. Como se ele tivesse segurado, entre o punho e o cotovelo, na região do antebraço.

Defesa:
No senhor Marcos o senhor viu alguma marca?

Rodenilson:
Que eu me recorde, não! [...]”

Por fim, quando inquirido judicialmente, o réu, MARCOS NEGRINI, declarou:

“[...]
Juiz:
Aconteceu isso aí, senhor Marcos?

Marcos:
Não, não foi bem assim, né doutor? Foi assim, já havia uns 15 dias que ela me mandava sair de casa, mas eu não sabia o que que era. Aí eu fui com as crianças na igreja, e ela ficou em casa. Aí ela foi para a casa da avó dela, aí eu fui na casa da avó dela para levar um dinheiro para ela, pois ela ia fazer consulta, só que quando eu cheguei lá, eu vi, caiu uma mensagem, eu pensei que poderia ser algum parente, sei lá, peguei e abri. Aí eu vi que tinha umas mensagens. Foi aí que eu pedi explicação para ela sobre o ocorrido, sobre as mensagens marcando encontro em Cáceres. Nas mensagens tinham fotos íntimas, essas coisas. Mas a questão de eu ter ido fazer o boletim primeiro, foi eu que fui, ninguém me pegou em flagrante, eu que fui lá. Os dois policiais que estavam lá, eu falei com eles, aí fizeram o boletim sobre a pessoa que tinha ameaçado, que ia colocar eu para sair de casa, o pivô da separação. Aí falou assim, que ia ter uma conversa de homem para homem comigo, e eu ia ter que desocupar a casa. Eu tinha essas mensagens todinhas guardadas, só que as autoridades não se interessaram nem de olhar. Eu levei na civil, levei na militar, o cara me ameaçando, eles nem interessaram. E a parte do boletim, aí, eu nem xinguei ela, nem nada! A cidade aqui é testemunha que eu tenho boa conduta, eu sempre ajudei a família, eu nunca fiz nada de mal para ela. Eu não puxei, não fiz nada, bati! Aí, ela achou assim, que eu ia agredir ela, e tal, mas eu não cheguei nem a encostar nela.

Juiz:
Então essa história que ela contou na polícia, que o senhor chamou ela de vagabunda, que disse que ia matar ela se tivesse uma arma, tudo isso aí é mentira dela, é?

Marcos:
Doutor, na verdade, meritíssimo, é que ela aproveitou dessa lei, porque, eu acho assim, ela pensou que ia perder os direitos dela, a guarda, coisa e tal. Aí ela pegou e viu que eu estava no destacamento. Aí ela aproveitou essa brecha da lei, influenciada pela tia e pela irmã, pegou e me denunciou. Mas eu não fiz nada! Prova é que não tem corpo de delito, não tem nada feito nela! Eu estava dentro da igreja. Eu até tinha cargo na igreja, na época.

Juiz:
Mas o senhor me diga sim ou não: é mentira dela o senhor ter dito que ia matar ela se tivesse uma arma?

Marcos:
Não, doutor, eu jamais faria uma coisa dessas. Eu não disse nada disso, não! Eu nunca falei isso para ela, não!

Juiz:
O senhor acha que ela inventou por que estava com medo de perder algum direito, é isso?

Marcos:
Eu acho que sim, doutor, mas como ela já estava disposta a separar, mas eu não sabia que era por esse motivo. Aí ela aproveitou a brecha da lei e, ela até estava planejando de ir só com a menina menor fugir mais o cara, aí ela pegou e fez isso aí, aproveitou a brecha da lei para poder me tirar de casa.

Juiz:
Eu vou fazer algumas perguntas aqui, mas aí, assim, eu vou ter bastante cuidado para não atingir a privacidade da senhora sua ex-esposa. E também espero que o senhor tenha cuidado em responder, porque o que está em jogo aqui não é a intimidade dela. Eu só quero saber o seguinte: na mensagem estava ficando evidente que o senhor estava sendo traído?

Marcos:
Sim!

Juiz:
Tinha fotos íntimas do casal, ela e a outra pessoa?

Marcos:
Só do senhor, só.

Juiz:
Foto pelado, é?

Marcos:
Do senhor, tinha o órgão genital dele. E ela confirmando que não ia aguentar se visse aquilo.

Juiz:
Entendi! E o senhor estava junto com ela, a união não tinha acabado ainda? O seu casamento, a sua relação com ela, não tinha dado fim ainda?

Marcos:
Não tinha, doutor, porque eu não sabia o que estava acontecendo.

Juiz:
Mas quando o senhor viu essas mensagens, o senhor ainda estava morando com ela no mesmo lar, como marido e mulher?

Marcos:
Estava, sim!

[...]

Ministério Público:
Eu queria que o senhor me explicasse a respeito do celular, que ficou danificado nessa situação que aconteceu.

Marcos:
A questão do celular é assim, por que depois ela veio, ela estava com uma faca para se defender, e na verdade eu não peguei nada para ela, aí ela pegou e veio para cima de mim e tentou pegar o celular de uma vez da minha mão, muito rápido, aí ele caiu no chão de quina, assim, aí quebrou, desmontou. Aí eu não sei se pisou, era de vidro, só sei que quebrou. Foi muito rápido! O celular ficou na mão dela, eu não sei se ela acabou de danificar ele. Isso eu não sei!

Ministério Público:
Isso aqui o senhor está querendo me dizer que foi de cair no chão? Estourar o canto do celular?

Marcos:
Eu acho que foi sim. Ela deve ter pisado nele e quebrado, tentando tirar, porque ficou à disposição dela, ela deve ter danificado ele.

Ministério Público:
É que assim, Marcos, tem uma discussão a respeito de brigas que vocês tiveram, agressões mútuas, mas isso não foi denunciado por que o promotor anterior entendeu que seria uma situação, eu não vou entrar em detalhes da parte processual, mas, enfim, o que me importa é a ameaça. Ela disse que o senhor disse, naquele momento ali que o senhor estava, que viu essas fotos, viu essas mensagens, foi lá tirar satisfação, teve essa briga, teve esse celular, ela disse que o senhor a ameaçou, que o senhor só não matava ela por que não tinha uma arma naquele momento, algo nesse sentido. O senhor fez isso?

Marcos:
Não, eu não fiz isso, doutor, eu não sou dessas coisas, eu nunca tive arma. A prova é que eu sou evangélico, não mexo com essas coisas, não! Nunca fiz isso, não!

Ministério Público:
O tratamento seu com a Marilza, de brigar com ela, xingar, inclusive em público, isso acontecia?

Marcos:
Não, doutor, nós vivíamos bem. Até a sociedade falava que a gente tinha uma família bonita, e tal. A prova é que meus filhos todos querem morar comigo, eles gostam de ficar comigo. Eu tenho testemunha!

[...]

Defesa:
O senhor disse que o senhor iria levar um dinheiro para ela ir para Cáceres, certo?

Marcos:
Certo, era para inteirar o que eu já tinha dado.

Defesa:
O que ela ia fazer em Cáceres?

Marcos:
Ela disse que estava passando mal e precisava fazer consulta, mas eu não sabia o motivo. Não tinha encaminhamento, não tinha nada!

Defesa:
Certo! Depois que o senhor pegou o celular dela, o senhor viu alguma coisa de ela marcando algum encontro, alguma coisa?

Marcos:
Eu vi as mensagens tentando marcar um encontro em Cáceres durante aquela semana.

Defesa:
Era em Cáceres mesmo o encontro?

Marcos:
Era!

Defesa:
Como que iniciou isso? O senhor disse que ia lá deixar o dinheiro para ela, na casa da avó, né? Nesse momento que o senhor deixou o dinheiro para ela, o senhor estava onde antes disso? E depois o senhor foi para onde?

Marcos:
Eu estava na igreja, doutor, aí durante o intervalo que, eu era sonoplasta na época, aí durante o intervalo que começou a doação, eu fui lá rápido para poder levar, de 8h30 a 9h, mais ou menos, que é quando começa a pregação final.

Defesa:
Aí o senhor viu a mensagem e foi para onde depois?

Marcos:
Como ela estava largando os meninos só pelos meus cuidados, que ela estava ficando de boa e deixando os meninos comigo, aí até os meninos dormiam no colo da minha mãe, das pessoas conhecidas, aí eu voltei para igreja para ver como eles estavam.

Defesa:
Os meninos estavam na igreja com o senhor, então?

Marcos:
Estavam todos comigo. Eu sempre carregava eles sozinho.

Defesa:
E como que foi? Ela ligou para o senhor, o senhor ligou para ela? Como que funcionou depois que o senhor estava na igreja? O que aconteceu?

Marcos:
Nesse intervalo aí, ela pegou o telefone de um cara que era casado com a tia dela, hoje está separado, aí pegou e ligou para mim para ir lá resolver.

Defesa:
O que ela falou na ligação? Para o senhor ir para casa?

Marcos:
É, ela falou para ir para lá resolver.

Defesa:
Quando o senhor chegou lá, como é que estava a casa? A casa estava trancada, estava aberta, como é que estava?

Marcos:
Estava só a porta da cozinha aberta, e ela estava deitada no sofá, sentada no sofá.

Defesa:
A porta não estava trancada?

Marcos:
Não, a da cozinha, não, só a da sala.

Defesa:
O senhor disse que morava na residência, né, com ela?

Marcos:
Morava, sim, senhor!

Defesa:
Então o senhor tinha a chave da casa?

Marcos:
Tinha. Toda vida tive!

Defesa:
Quando o senhor chegou lá, o senhor verificou se ela estava portando alguma arma, alguma faca, alguma coisa?

Marcos:
Sim. Na hora que eu cheguei, não, mas aí eu falei que já sabia por que ela estava agindo estranho, aí ela levantou com a faca, só que ela não tentou golpear, não, mas ela levantou com ela e veio para o meu lado, tentou tomar o celular. Foi isso aí. Foi coisa rápida! Não tinha ninguém lá. Os parentes dela chegaram bem depois.

Defesa:
Nesse momento é que o celular caiu no chão?

Marcos:
O celular caiu. Eu não sei se eles juntaram lá e manipularam, porque até o vestido ela trocou para ir no destacamento.

Defesa:
O senhor ameaçou ela?

Marcos:
Não, doutor, eu nunca ameacei. Na ocasião, depois eu ainda tentei voltar, consertar, ela não quis. Eu nunca faria mal para ela, não!

Defesa:
Atualmente as crianças moram com o senhor?

Marcos:
Sim, ela mesma passou a guarda dos dois mais velhos para mim. Até esses dias ela tentou pegar a guarda de novo, só que a menina mais velha e o menino não querem. Aí está só a pequena. Só que a menina mais velha está ajudando ela, como ela tem filho pequeno agora, né? Está ajudando ela. Mas a guarda definitiva está comigo. Ela mesma passou por espontânea vontade, fez um documento. Eu até tenho o documento lavrado no Fórum. Ela quis entregar para mim. Se eu não pegasse, ela ia jogar as roupas delas na rua. Eu fui lá e peguei. [...]”

Compulsando as provas orais produzidas, verifica-se que o conjunto probatório não goza da robustez necessária à manutenção do édito condenatório, haja vista que, embora comprovada a discussão por meio da idônea palavra da vítima, não restou suficientemente comprovado o dolo na conduta do recorrente, ou seja, a sua vontade livre e consciente de intimidar a ofendida, anunciando-lhe um mal injusto e grave, conforme prevê o art. 147 do Código Penal.

Os depoimentos dos policiais militares nada contribuíram para a apuração do crime, até porque ambos afirmaram não se lembrar das ameaças, afirmando que, “
no caso, o que ela disse foi que ele puxou o cabelo dela, e ela demonstrou uma marca vermelha em seu braço.
Somente isso
”.

Concernente aos relatos de MARILZA NEGRINI SILVA, reputo impossível precisar se as falas do recorrente - na hipótese de que elas tenham sido de fato proferidas -, incutiram intenso temor na vítima, sobretudo levando-se em conta que ela sequer solicitou o amparo das medidas protetivas de urgência.

O conciso contexto probatório revela, ao meu sentir, somente a ocorrência de um severo desentendimento matrimonial,
incapaz de configurar uma ameaça real
.

Ademais, a acusação aponta que MARCOS NEGRINI disse a sua ex-esposa, durante a acalorada discussão: “
eu só não te mato
aqui
porque eu
não tenho uma arma
”.

No entanto, como bem leciona Cezar Roberto Bitencourt, “
só a ameaça de mal futuro, mas de realização próxima, caracterizará o crime, e não a que se exaure no próprio ato
; ou seja, se o mal concretizar-se no mesmo instante da ameaça, altera-se a sua natureza, e o crime será outro e não este
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Volume 2. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007).

Também soa oportuno apontar que é predominante na doutrina o entendimento segundo o qual a ameaça, para configurar o tipo penal, precisa ser
marcada pela seriedade e idoneidade
, motivo pelo qual podem ser encontrados inúmeros julgados indicando a não configuração do delito quando a
ameaça decorre de ato irrefletido
, em momento de cólera, revolta ou ira.

Assim, ante a fragilidade do arcabouço probatório e a evidente inconsistência com a qual as supostas ameaças foram proferidas, revela-se imperiosa a absolvição do acusado.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o presente apelo para absolver MARCOS NEGRINI da prática do crime capitulado no
art. 147,
caput
, do Código Penal, com fulcro no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal e em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023